Tribunal: TJPA
Processo: 0014776-04.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014776-04.2020.8.14.0401

APELANTE: FELIPE SOARES FARIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. REDUÇÃO DE OFÍCIO DA PENA DO APELANTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou o apelante à pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do artigo 71, ambos do CP. Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição; o decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo; bem como o afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público, em contrarrazões, e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1. Se há provas suficientes para a condenação do réu.

2. Se estão configuradas as majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.

3. Se houve continuidade delitiva.

4. Se os requisitos pessoais do apelante como a primariedade, a boa conduta social e o fato de ter filho menor devem impactar em sua pena.

5. Se há necessidade de redução, de ofício, da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. As provas contidas nos autos, incluindo o flagrante, os depoimentos das vítimas e das testemunhas, são robustas e convergem para a participação do apelante nos crimes, sendo suficientes para a manutenção da condenação.

2. As majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo foram devidamente comprovadas pelas narrativas das vítimas e testemunhas.

3. Quanto à continuidade delitiva, a prática de crimes da mesma natureza, em sequência, com intervalo temporal reduzido, preenche os requisitos do artigo 71, do CP.

4.
No ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social. Ademais,
o fato de o réu ter filho menor é irrelevante para a fixação da pena-base, pois não se encaixa em qualquer dos vetores do artigo 59, do CP.

5. A pena-base foi reduzida proporcionalmente, considerando a valoração inidônea do vetor das consequências do crime, remanescendo como negativas apenas circunstâncias do crime, que recebeu a majorante sobejante do concurso de pessoas.

IV. DISPOSITIVO (
ACÓRDÃO)

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso, mas, de ofício, redimensionar a pena do apelante,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CP, artigos 30, 33, §2º, “a”, 59, 68, 157, §2º, II, §2º-A, I, 71; CPP, artigo 155, 617.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, j. 26/11/2019; STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024 TJPA, Súmulas 14, 17; TJPA, APR 00614299620158140059, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Felipe Soares Farias, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal, à sanção de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa (cf. ID 6538693).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) o decote das majorantes do concurso de pessoas e do uso de arma de fogo; (c) o afastamento da continuidade delitiva (cf. ID 6538694).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. ID 6538695).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. ID
6741733
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, DO DECOTE DAS MAJORANTES E DO AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA

No mérito, o apelante pugna por sua absolvição, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação. Subsidiariamente, pleiteia pelo decote das majorantes e pelo afastamento da continuidade delitiva.

Sem razão,
data venia
.

Narra a denúncia que o apelante, na companhia de outros comparsas não identificados, anunciou assalto contra a vítima Ruana Carolina Pereira de Lima, subtraindo o seu automóvel de cor branca, utilizando o veículo para perpetrar diversos roubos pela cidade.

Segue a exordial acusatória descrevendo que os assaltantes foram a uma vila, onde primeiramente abordaram Angélica Angeline Lobato de Oliveira, tendo o réu descido do carro armado, subtraindo-lhe um aparelho celular, um anel cor dourada, um cordão e a importância de R$ 100,00 (cem reais).

Em seguida, Juliana Martins Dias foi abordada pelo apelante e seus comparsas, e da mesma forma, ele desceu do carro portando arma de fogo, anunciou o assalto e roubou um aparelho Iphone Apple branco e prata e mais uma chapinha de cabelo.

Posteriormente, Marcílio Sousa Pereira foi quem sofreu o assalto idêntico aos demais, tendo o réu descido do carro que o aguardava com os outros assaltantes e portando arma de fogo, anunciado o assalto e roubado um aparelho celular Samsung J8, de cor prata.

O apelante também abordou Jociléiva Foicinho da Silva, roubando seu aparelho celular e pertences de seus filhos crianças, retornando sempre para o carro que o aguardava para empreender fuga.

Ocorre que o ofendido Marcílio Sousa Pereira acionou o monitoramento de seu aparelho celular roubado, sendo possível identificar a localização de onde o réu estava. Ato contínuo, a referida vítima acionou a Polícia Militar, que passou a rastrear a
res furtiva
, conseguindo realizar cerco com viaturas no local apontado, obrigando o réu e os demais a abandonar o veículo roubado. Somente o apelante foi capturado.

Pois bem.

Compulsando os autos, vejo que as peças informativas do inquérito somadas à prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) são contundentes para a formação de juízo positivo da culpa do réu sobre os fatos descritos acima.

Ora, o apelante foi preso em flagrante, logo depois de empreender fuga do veículo que roubou da ofendida Ruana Carolina Pereira de Lima, sendo recuperados depois da prisão os pertences de Angélica Angeline Lobato de Oliveira, Juliana Martins Dias, Marcílio Souza Pereira e Jocileiva Foicinho da Silva, conforme dá conta o Auto de Exibição e Apreensão de Objeto presente na página 31, do ID 6538598), tendo as
res
sido devolvidas às essas vítimas
(cf. Autos de Entrega constante nas páginas 33-35, do ID 6538598)
.

Vale registrar que os mencionados termos gozam de presunção
juris tantum
de veracidade e são considerados provas irrepetíveis, espécie que é expressamente excepcionada pela regra do artigo 155, do CPP.

Além disso, as vítimas
Juliana Martins Dias, Marcílio Souza Pereira e Jociléiva Foicinho da Silva, apesar de não terem
prestado depoimento em juízo, foram ouvidas na fase inquisitorial, sendo atermado o seguinte (cf. página 10, 11 e 13, do ID 6538598):

JULIANA MARTINS DIAS (...) respondeu - QUE: No dia de hora de hoje, encontrava-se na rua onde reside na Jarbas Passarinho, uma vila kit-net, quando veio presenciar o nacional aqui apresentado como FELIPE SOARES FARIAS, na companhia de outro meliante ignorado e armado com revólver saindo de um veículo automotor de cor branca, e roubado pertences da declarante, como um aparelho (01) UM IPHONE APLLE BRANCO E PRATA; E (01) UM APARELHO CHAPINHA PRETO "G"; Que uma vez consumado o delito, fora informada pela guarnição da Polícia-Militar quando estava a caminho da Seccional para o registro de Boletim de Ocorrência; QUE, requer providências.

MARCILIO SOUSA PEREIRA, (...) respondeu QUE. No dia de hora de hoje, encontrava-se na rua onde reside na Jarbas Passarinho, uma vila kit-net, quando veio presenciar o nacional aqui apresentado como FELIPE SOARES FARIAS, na companhia de outro meliante ignorado e armado com revólver saindo de um veiculo automotor de cor branca, e roubado pertences da declarante, como (01)UMAPARELHO CELULAR SAMSUNG J8 PRATA; QUE, o declarante acompanhando o monitoramento pelo seu aparelho celular que fora roubado, conseguiu informar via CIOP a localização em tempo real do veículo em que se encontrava o indiciado e seus comparsas, o que culminou na localização precisa da Policia Militar para a posterior prisão do mesmo ;Que uma vez consumado o delito, fora informada pela guarnição da Polícia Militar quando estava a caminho da Seccional para o registro de Boletim de Ocorrência; QUE, requer providências.

JOCILÉIVA FOICINHO DA SILVA (...) respondeu QUE: No dia de hora de ontem, encontrava-se na rua onde reside na Jarbas Passarinho, uma vila kit-net, quando veio presenciar o nacional aqui apresentado como FELIPE SOARES FARIAS, na companhia de outro meliante ignorado e armado com revólver saindo de um veículo automotor de cor branca, e roubado pertences da declarante, bem como de seus filhos, como aparelhos celulares e outros pertences menores; Que uma vez consumado o delito, fora informada pela guarnição da Polícia Militar quando estava a caminho da Seccional para o registro de Boletim de Ocorrência; QUE, requer providências.

Trata-se de importantíssimos elementos de convicção, valendo lembrar que
o
artigo 155, do CPP, veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, sendo exatamente o que ocorre no processo sob análise, havendo corroboração das provas irrepetíveis mecionadas alhures, bem como do
modus operandi
descrito pelas ofendidas e testemunhas em juízo. Para melhor demonstrar, colacionarei as sínteses das narrativas declinadas na r. sentença (ID 6538693).

A vítima
Ruana Carolina Ferreira de Lima afirmou não ser capaz de reconhecer o apelante, porém, relatou de forma clara como foi subtraído o seu carro, o qual estava em poder do réu quando este foi preso, declarando número de assaltantes condizente com as demais provas dos autos:

Saíram 3 homens do carro branco atrás dela e lhe tiraram do seu carro e saíram nele. Que não reconhece o réu como autor do delito. Que tinha um moreno mais um branquinho e os três estavam sem máscara. Que não fez reconhecimento na delegacia. Disse que não viu outras vítimas reconhecendo o sr. Felipe como autor do crime.

Por sua vez, a vítima Angélica Angeline Lobato de Oliveira
ratificou os termos da denúncia, afirmando com clareza e segurança que o apelante é um dos autores do delito, descrevendo detalhadamente a cena do crime na qual esse lhe despojou pessoalmente de seu pertence, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo
:

(...) relatou que foi assaltada entre as 16:30 e 17h. Disse que se encontrava na Passagem Jarbas Passarinho no momento do assalto no bairro castanheira, em uma vila de kitnet. Que O réu e outro rapaz lhe abordaram; que eles estavam de carro e o Felipe portava arma de fogo e lhe agrediu. Ele lhe agrediu porque ele queria dinheiro e ela simplesmente não tinha. Ele lhe deu 4 coronhadas na cabeça. Ele lhe roubou celular, joia, dinheiro e outros pertences pessoais, como relógio. Que foi recuperado dois celulares e o resto não foi recuperado. O Felipe que apontou a arma. O comparsa foi embora no carro e o réu foi embora depois de assaltar outras vítimas. Mencionou que logo depois do assalto, ele assaltou outras vítimas, sendo que essas outras vítimas ele assaltou sozinho. Reconhece o acusado como sendo o assaltante. Que ele fez ameaças, dizendo que iria estourar sua cabeça. Que só recuperou o anel. Ele estava de chapéu e máscara, mas ainda assim consegue reconhece-lo com absoluta certeza como o autor do assalto.

Vale frisar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, máxime quando descreve com firmeza a cena criminosa, tal como se deu no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Já os policiais militares que efetuaram a prisão do réu se mostraram seguros, imparciais e coerentes ao narrado pelas vítimas em audiência e ao descrito na exordial acusatória, tendo relatado o seguinte:

A testemunha de acusação DAVID MARTINS ALVES relatou que foi informado que havia um meliante que tinha assaltado vítimas em uma vila de kitnet no bairro da Marambaia e conseguiram rastrear o celular de uma das vítimas que teve seus pertences roubados. Que encontraram ele descendo a Travessa Castelo, em posse do celular que havia acabado de roubar, na localidade Riacho Doce, no Bairro do Guamá. Que havia 3 pessoas dentro do carro HB20 BRANCO, sendo que eles abandonaram o veículo e empreenderam fuga. Que o réu correu e foi encontrado nas proximidades do local. Ele foi reconhecido pelas vítimas na seccional, inclusive como sendo o autor do assalto que estava portando arma de fogo. Que esse carro também foi roubado de uma das vítimas, mas não se recorda qual era, só que era uma moça. Os outros dois fugiram e não conseguiram localiza-los. Mencionou que foram recuperados alguns bens, sendo que os bens estavam no carro e foram encontrados alguns objetos roubados com o réu na revista pessoal, como anéis e dinheiro. A arma de fogo não foi encontrada. Foram mais de 5 vítimas. O Felipe era o que estava no banco de trás do carro. Nessa perseguição houve disparos de armas de fogo com o intuito de neutralizar a ação dos assaltantes. Que ele não utilizou armas para fugir.

A testemunha de acusação MAURÍCIO SOUSA LEAL relatou que estava fazendo ronda na viatura em São Brás e foi informado que tinham assaltantes em um carro na Travessa Castelo. Estavam três nacionais no veículo e que aparentemente o sr. Felipe estava no banco de trás. Disse que o carro foi abandonado e os três empreenderam fuga. O carro era um HB20 e havia sido roubado. Que rastrearam pelo celular de uma das vítimas, sendo que este celular foi abandonado dentro do carro. Que viram os 3 nacionais fugindo, mas só conseguiram capturar o sr. Felipe. Não foi encontrada arma de fogo nem no carro nem com o réu. As vítimas foram no bairro da castanheira e disseram que eram 4 nacionais que haviam realizado assaltos em uma vila de kitnet. Que foram encontrados celulares, mas nem todas as vítimas conseguiram recuperar os pertences. Houve reconhecimento das vítimas de que o réu foi um dos autores do assalto, sendo que uma das vítimas inclusive disse que levou coronhadas na cabeça. Esta vítima também reconheceu o sr. Felipe com um dos autores do crime.

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021)

Desse modo, observo que as provas e os elementos de informação colhidos no curso do processo se encontram concatenados sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no roubo perpetrado contra a vítima Ruana Carolina Ferreira de Lima, e nos outros quatro subsequentes crimes, de mesma espécie, praticados contra

Angélica Angeline Lobato de Oliveira, Juliana Martins Dias, Marcílio Souza Pereira e Jociléiva Foicinho da Silva, havidos como continuação do primeiro, estando, portanto,
preenchidos os requisitos do artigo 71, do Código Penal.

Quanto à majorante do concurso de pessoas, salta aos olhos a existência da pluralidade de agentes em unidade de desígnios, conforme relatado pelas vítimas e testemunhas em juízo, pouco importando o fato de não terem sido identificados os comparsas que fugiram (cf. STF, HC 163566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Mello, j. 26/11/2019).

Também por meio da prova oral colhida foi comprovado o emprego de
arma de fogo, sendo desnecessária a sua apreensão para configuração da majorante, consoante Súmula 14, deste e. Tribunal, pouco importando quem a empunhava durantes os roubos, já que se trata de circunstância objetiva que se comunica entre os agentes em concurso (
cf. artigo 30, do CP).

Portanto, entendo que a condenação está fundada em robusto

arcabouço fático-probatório, o qual demonstra com clareza a materialidade do delito e a autoria do apelante como incurso no crime do artigo 157, §2º, II e §2º-A, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal,
não havendo que se falar em absolvição em nenhum dos cinco roubos, ou no decote de qualquer majorante
.

Pleitos indeferidos.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTES À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa aduz que não foram considerados requisitos pessoas do apelante no memento de dosar a sua pena, como a primariedade, a boa conduta social e o fato de ter filho menor.

Pois bem.

Como é cediço, o Código Penal previu em seu artigo 68 a formulação trifásica da pena, tendo como primeira etapa para quantificar a reprimenda a fixação da pena-base, a partir da análise dos oito vetores previstos no artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Nesse diapasão, cabe ao julgador fazer a ponderação de cada circunstância judicial levando em conta os elementos concretos do processo, partindo-se da pena mínima, caso todos os vetores sejam favoráveis, até a pena máxima em abstrato, sendo certo que cada um desses serve apenas para piorar a situação do condenado, exceto o do comportamento da vítima, consoante Súmula 18, desta e. Corte de Justiça.

Nesse contexto,
no ordenamento pátrio, elementos como a primariedade e a boa conduta social não são premiadas, pois é dever do cidadão a observância das normas jurídicas e consequentemente o não cometimento de ilícitos, sendo encarada, na verdade, com neutralidade a vida pregressa de quem delinque pela primeira vez, e piorada a situação de quem perpetra novas infrações penais depois de transitada em julgado condenação criminal anterior ou de quem vive em turbulento relacionamento familiar e social. Portanto, agiu corretamente o d. Juízo
a quo
ao considerar neutras as circunstâncias judiciais da conduta social e dos antecedentes criminais.

Finalmente, o fato de o réu ter filho menor é irrelevante para a fixação da pena-base, pois não se encaixa em qualquer dos vetores do artigo 59, do CP.

Por outro lado, ao analisar a dosagem realizada, vejo que nas duas circunstâncias judiciais desfavorecidas pelo d. Juízo sentenciante (circunstâncias e consequências do crime) não foram empregados fundamentos idôneos. Vejamos:

As circunstâncias e as consequências do delito são desfavoráveis ao réu, tendo sido cometido mediante grave ameaça e violência com uso de arma de fogo.

À vista do excerto, vejo que além de haver
bis in idem
na utilização de idêntico embasamento em dois vetores distintos, levando em conta elementos do próprio tipo penal (grave ameaça e violência), contrariando a Súmula 17, desta e. Corte de Justiça, há também
bis in idem
porque foi mencionada a majorante do uso de arma de fogo que serviu para aumentar a pena da terceira fase.

Por isso, de ofício, afasto esses fundamentos e neutralizo apenas vetor das consequências do crime. Quanto às circunstâncias do crime, as manterei como negativas, mas por outro motivo, o que farei na forma do Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ.

Explico.

Ocorre que o apelante foi condenado a duas majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), hipótese em que a jurisprudência autoriza que uma seja empregada na primeira fase, reservando-se apenas a que mais aumenta para terceira etapa da dosagem. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ -
AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

Assim, deve o vetor das circunstâncias do crime ser negativado em razão do concurso de pessoas, devendo ser aumentada a pena na terceira fase somente pelo emprego de arma de fogo.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Tendo em vista as reformas promovidas acima, passo à nova dosimetria da pena do apelante, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Antes cabe uma observação. Contato que, ao todo, são cinco os crimes de roubo cometidos na forma do artigo 71, do CP. Como foram idênticas as circunstâncias, farei uma única dosagem e, ao final, embora fosse cabível fração maior, conforme Súmula 659, do c. STJ, manterei o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, como realizado em sentença, para não correr o risco de afrontar o artigo 617, do CPP.

Passo a dosar a nova pena.

Na primeira fase, noto que, em sentença, a pena basilar se afastou em um ano do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de dois vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanesce como negativo apenas o vetor das circunstâncias do crime, conforme visto alhures, sem que novos fundamentos tenham sido agregados nesta instância para que fosse mantida a pena-base calculada em sentença, promovo a sua redução proporcional, conforme Tema Repetitivo n. 1214, do c. STJ, para fixar
a pena basilar em 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não minorantes a ponderar. Presente a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a concreta em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 214 (duzentos e quatorze) dias-multa.

Conforme explanado acima, os delitos foram cometidos em continuidade delitiva, motivo por que aumento em mais 1/6 (um sexto) a reprimenda, que torno definitiva em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 287 (duzentos e oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte,
o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença, qual seja, 58 (cinquenta e oito) dias-multa, com valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo da época do fato delituoso.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
nego provimento

ao recurso, mas de ofício, redimensiono a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 02/12/2024